Tribunal: TJDFT
Processo: 0723477-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TENTATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES SEXUAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TESTEMUNHAS INDIRETAS. FRAGILIDADE DA PROVA. CONTRADIÇÕES. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A condenação por estupro de vulnerável, na forma tentada, exige prova clara de que o agente tentou realizar ato libidinoso com menor de 14 anos, com conteúdo sexual evidente e intenção de satisfazer sua lascívia.
2. A palavra da vítima, embora especialmente relevante em crimes sexuais, deve ser corroborada por outros elementos probatórios.
3. A condenação penal exige provas firmes e inequívocas, não sendo suficiente o depoimento exclusivo da vítima ou quando este é reforçado apenas por testemunhos indiretos de familiares que reproduzem sua narrativa.
4. A presença de contradições e incoerências nos depoimentos acusatórios e a falta de provas materiais impedem a certeza necessária para uma condenação.
5. A sentença condenatória deve ser reformada quando não há prova suficiente para superar a dúvida razoável quanto à autoria delitiva, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
6. Recurso conhecido e provido.